Tribunal: TJMT
Processo: 1025018-25.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Recurso Inominado no 1025018-25.2020.8.11.0001.
Origem: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE.
Recorrente: ARMANDO ANTONIETTE.
Recorridos: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, VIP - GESTAO E LOGISTICA LTDA.
Data do Julgamento: 12/11/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - LEILÃO DE VEÍCULO APREENDIDO - PROCEDIMENTO REGULAR - RESOLUÇÃO DO CONTRAN 331/2009 - NOTIFICAÇÕES DO PROPRIETÁRIO REALIZADAS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- Para que ocorra o leilão, é necessária a notificação dos interessados, inclusive por meio de edital, se for o caso, nos termos do art. 5o da Resolução do CONTRAN 331/2009.
2- No caso, restou evidenciado que ante a negativa da notificação pela via postal, fora realizado a notificação via diário oficial, além da publicação do próprio edital de leilão também no Diário Oficial.
3- Não havendo demonstração da falha na prestação dos serviços, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais.
3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025018-25.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARMANDO ANTONIETTE - CPF: 729.123.241-49 (RECORRENTE), MELYNA ELISA CORREA DA COSTA MARQUES - CPF: 030.200.791-10 (ADVOGADO), HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI - CPF: 654.901.691-68 (ADVOGADO), NATASHA DE OLIVEIRA MENDES COUTINHO - CPF: 022.107.921-18 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), VIP - GESTAO E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 08.187.134/0001-75 (RECORRIDO), LUISA ROCHA DUARTE - CPF: 025.974.263-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA. MÁRCIA BORGES S. CAMPOS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
LEILÃO DE VEÍCULO APREENDIDO
-
PROCEDIMENTO REGULAR - RESOLUÇÃO DO CONTRAN 331/2009 - NOTIFICAÇÕES DO PROPRIETÁRIO REALIZADAS -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Para que ocorra o
leilão
, é necessária a
notificação
dos interessados, inclusive por meio de edital, se for o caso, nos termos do art. 5o da Resolução do CONTRAN 331/2009.

2-

No caso, restou evidenciado que ante a negativa da notificação pela via postal,
fora realizado a notificação via diário oficial, além da publicação do próprio edital de leilão também no Diário Oficial.

3- Não havendo demonstração da falha na prestação dos serviços, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais.

3-

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2021